Tribunal: TJMT
Processo: 1018769-22.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018769-22.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Expropriação de Bens, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JAIRO DIAS PEREIRA registrado(a) civilmente como JAIRO DIAS PEREIRA - CPF: 117.227.621-87 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0551-74 (AGRAVADO), JACQUELINE DE MELO PEREIRA BITTENCOURT - CPF: 720.086.951-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), STER PAULA DE FARIA registrado(a) civilmente como STER PAULA DE FARIA - CPF: 012.991.681-16 (ADVOGADO), ANTONIO FERNANDO BARCO - CPF: 203.280.879-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PLEITO DE NULIDADE DA DECISÃO – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS – CIÊNCIA REGISTRADA NO SISTEMA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA – MEDIDA CONSTRITIVA EFICAZ – CARTA PRECATÓRIA PENDENTE COM O FITO DE LEILÃO JUDICIAL - DECISÃO MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

Entendo que a rejeição aos embargos de declaração deve ser mantida, isso porque, em 18/01/2024 foi juntado o substabelecimento dos atuais patronos do agravante. Em 16/02/2024 foi publicada a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, momento em que, foi registrada ciência da referida decisão, por parte do agravante, conforme aba “expedientes”. Assim, em 26/02/2024 precluiu o direito do agravante, tornando intempestivos os embargos de declaração opostos em 23/04/2024. Como consequência lógica, não há o que se falar em nulidade da decisão.

No caso concreto, houve a localização de bens, havendo precatória pendente de cumprimento, inclusive, com o fito de realização de leilão judicial.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1018769-22.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE JAIRO DIAS PEREIRA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESPÓLIO DE

JAIRO DIAS PEREIRA,
contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr. João Filho de Almeida Portela
, lançada nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0000428-06.1994.8.11.0003, ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S/A,
que rejeitou a exceção de pré-executividade, cuja finalidade era o reconhecimento da ocorrência da prescrição intercorrente pela inércia do exequente.

Inconformado, o agravante alega em suas razões que
“O feito de origem se trata de execução de título extrajudicial, movida pelo Banco do Brasil, alicerçada nas Cédulas Rurais Pignoratícias nº. 91/00177-3, datada de 17/10/1991 e posterior aditivo de retificação e ratificação, datado de 27/11/1992 e nº 90/00009-99 e posteriores aditivos de retificação e ratificação, datados de 17/08/1991 e 27/11/1992. Como demonstrar-se-á minuciosamente a seguir, são duas as questões trazidas ao conhecimento deste eg. Tribunal, quais sejam: (i) a nulidade da decisão agravada, por violação ao art. 272, §5º do CPC, em razão de não ter sido publicada em nome dos subscritores, únicos patronos do Agravante; e (ii) no mérito, a prescrição intercorrente”
(sic).

Assevera que “O feito de origem se trata de execução de título extrajudicial, movida pelo Banco do Brasil, alicerçada nas Cédulas Rurais Pignoratícias nº. 91/00177-3, datada de 17/10/1991 e posterior aditivo de retificação e ratificação, datado de 27/11/1992 e nº 90/00009-99 e posteriores aditivos de retificação e ratificação, datados de 17/08/1991 e 27/11/1992. Como demonstrar-se-á minuciosamente a seguir, são duas as questões trazidas ao conhecimento deste eg. Tribunal, quais sejam: (i) a nulidade da decisão agravada, por violação ao art. 272, §5º do CPC, em razão de não ter sido publicada em nome dos subscritores, únicos patronos do Agravante; e (ii) no mérito, a prescrição intercorrente
”
(sic).

Diz que “
Em 24/9/2021, o patrono que representava o Agravante Jairo Dias Pereira, Dr. Leonardo Randazzo Neto, informou o falecimento do Agravante e requereu o sobrestamento do feito para regularização processual (id. 66281036). Afinal, como é cediço, a procuração outorgada pela parte tem seus efeitos extintos, de forma automática, em razão de seu falecimento [...]”
(sic).

Afirma que
“Por consequência, o antigo patrono, Dr. Leonardo Randazzo Neto, não mais detinha – e não detém – poderes para representar o Agravante. Houve a regularização do feito em 7/12/2022, com a outorga de procuração pelo Espólio de Jairo Dias Pereira para Rodrigo Fonseca Ferreira, Leandro Fonseca Ferreira e Rodrigo de Oliveira Santos (id. 105789168). Ocorre que os advogados Rodrigo Fonseca Ferreira, Leandro Fonseca Ferreira e Rodrigo de Oliveira Santos juntaram substabelecimento, sem reservas de poderes, em 18/1/2024 (id. 138815811), para os ora subscritores, Euclides Ribeiro S. Junior, Eduardo Henrique Vieira Barros e Allison Giuliano Franco e Sousa”
(sic).

Declara que
“Todavia, embora não pareça crível, a r. decisão de id. 141240635, ora agravada, não foi publicada em nome dos ora subscritores, únicos patronos do Espólio de Jairo Dias Pereira. Nesse enfoque, referida publicação está em dissonância com a legislação pátria, uma vez que em inobservância com o quanto disposto no §5°, art. 272 do Codex de Processo Civil. O vício existente é insanável impossibilitando o regular exercício de defesa, de modo a tornar nulos todos os atos processuais que venham a ocorrer posteriormente” (sic).

Explana que
“Ante o exposto, a declaração de nulidade da r. decisão agravada de id. 141240635 é medida que realmente se faz necessária, com a declaração de nulidade de todos os atos posteriores, visto que não foi publicada em nome dos subscritores, únicos patronos do Agravante, de modo a ser reconhecida a tempestividade dos embargos de declaração opostos - visto que não foram conhecidos na decisão que, aos rejeitar, complementou a decisão agravada, sob equivocada ótica de intempestividade, sem que fosse enfrentada a violação ao art. 272, §5º do Código de Processo Civil – e, por consequência, o v. Juízo de origem analise o mérito dos embargos de declaração”
(sic).

Quanto à prescrição intercorrente, expõe que
“O Agravante Jairo Dias, ora representado por seu espólio, foi citado em 23/5/1994, com a citação do Executado Antonio, por edital, em 16/6/1994. Em 19/6/2012, o Agravado Banco do Brasil requereu a penhora de 50% do imóvel de matrícula n. 993 do CRI de Juscimeira (id. 65001966, fls. 239/240), o que foi deferido em 11/3/2013, com a expedição de carta precatória, de modo que a penhora foi realizada em 4/2/2015 (id. 65001969, fls. 37/40)”
(sic).

Sustenta que
“Portanto, apenas em 4/2/2015, após 20 anos, que foi realizada a penhora do imóvel. Como é incontroverso, a primeira penhora foi realizada em 16/6/1994, contudo, o Banco Agravado desistiu em razão dos gravames existentes na matrícula do imóvel, de modo que apenas em 4/2/2015, portanto, após 20 (vinte) anos, que foi efetivada a constrição patrimonial. O marco inicial para a prescrição intercorrente no presente caso se deu com a desistência da primeira penhora, em 10/7/1995 e consolidou-se em 10/7/2001 (um ano somado com o prazo prescricional do art. 206, §5º, inciso I, do Código Civil).”
(sic)

Informa que
“Destarte, verifica-se que, a ocorrência da prescrição intercorrente se dá pela ausência de medidas que deveriam ter sido requeridas pelo Agravado para satisfazer a demanda executiva, e, principalmente, pela sua inércia em impulsionar o feito, seguido de manifestações desprovidas de meios potencialmente aptos a amortizar ao menos parte da dívida. A prescrição intercorrente implica na extinção de uma pretensão em virtude do não exercício dentro do prazo legal e possui como finalidade o princípio da razoável duração do processo. Desta feita, para ações que demandem a cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular, como a presente, o prazo prescricional estabelecido é de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 206, §5, inc. I do CCB.”
(sic)

Aduz que
“A presença do fumus boni iuris no caso em comento é inquestionável diante da notória prescrição intercorrente, afinal, (i) a primeira penhora foi realizada em 16/6/1994, contudo, o Banco Agravado desistiu em razão dos gravames existentes na matrícula do imóvel, de modo que apenas em 4/2/2015, portanto, após 20 (vinte) anos, que foi efetivada a constrição patrimonial; (ii) O marco inicial para a prescrição intercorrente no presente caso se deu com a desistência da primeira penhora, em 10/7/1995 e consolidou-se em 10/7/2001 (um ano somado com o prazo prescricional do art. 206, §5º, inciso I, do Código Civil). Portanto, o periculum in mora é evidente, diante do risco de se permitir o prosseguimento do feito executivo de origem, com a tomada de atos constritivos em face do Agravante, a despeito da prescrição intercorrente.”
(sic)

A par desses argumentos, pugna
“[...] em sede de liminar recursal, com fundamento no art. 1.019, inciso I do Código de Processo Civil, seja o presente agravo de instrumento recebido com a antecipação dos efeitos da tutela recursal, com a suspensão de qualquer ato constritivo na execução de origem até o julgamento definitivo do recurso”
(sic).

No mérito requer
“
1.
a declaração de nulidade da r. decisão agravada de id. 141240635, com a declaração de nulidade de todos os atos posteriores, visto que não foi publicada em nome dos subscritores, únicos patronos do Agravante, de modo a ser reconhecida a tempestividade dos embargos de declaração opostos - visto que não foram conhecidos na decisão que, aos rejeitar, complementou a decisão agravada, sob equivocada ótica de intempestividade, sem que fosse enfrentada a violação ao art. 272, §5º do Código de Processo Civil e, por consequência, o v. Juízo de origem analise o mérito dos embargos de declaração.
2
. O reconhecimento da prescrição intercorrente e consequente extinção da execução de título extrajudicial de origem”
(sic).

Contraminuta do agravado pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da decisão agravada.

Preparo recursal recolhido conforme certidão de Id. 225511699.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória
que rejeitou a exceção de pré-executividade, cuja finalidade era o reconhecimento da ocorrência da prescrição intercorrente pela inércia do exequente.

Eis a decisão ora combatida:

“[...] Cuida-se de Execução de Título Extrajudicial proposta por BANCO DO BRASIL AS em face de Espólio de JAIRO DIAS PEREIRA e outros. Partes qualificadas.

A execução foi lastreada em Cédula Rural Pignoratícia, sendo distribuída em 25/03/1994, há quase 30 anos.

Ao id. 105789164 o Espólio de Jairo Dias Pereira apresentou exceção de pré-executividade, aduzindo a ocorrência da prescrição intercorrente pela inércia do exequente.

[...]

II - Motivação

Não é o caso de se reconhecer a prescrição intercorrente.

Prescrição intercorrente é aquela que ocorre durante o processo judicial em virtude da demora em se prolatar uma decisão pondo fim à causa.

O Código de Processo Civil a disciplinou nos §§ 1º a 5º do art. 921, sendo que a Lei nº 14.195/2021 promoveu alterações nessas regras, acrescentando ainda os §§ 4º-A, § 5º, § 6º e 7º.

A mesma Lei nº 14.195/2021 acrescentou um artigo no Código Civil prevendo expressamente a prescrição intercorrente e afirmando, conforme a doutrina e a jurisprudência já defendiam, que o seu prazo é o mesmo da pretensão [...].

[...]

Assim, verifica-se que a suspensão da execução com base no inciso III abrange quatro hipóteses: 1ª) quando o executado não é localizado (novidade da Lei nº 14.195/2021); 2ª) quando não é localizado nenhum bem do devedor; 3ª) quando são localizados bens, mas estes se classificam como impenhoráveis; 4ª) quando até foram localizados bens do devedor que podem ser penhorados, mas se alienados, não pagarão nem as custas da execução, nos termos do art. 836 do CPC/2015.

Ocorrendo qualquer uma dessas hipóteses, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 ano, remetendo os autos ao arquivo, quando também ficará suspensa a prescrição (§ 1º do art. 921). Tal prazo é concedido pela lei para que o credor possa tomar providências para localizar o executado ou bens penhoráveis do devedor.

Findo esse prazo e não localizado o executado ou bens penhoráveis, a execução continuará suspensa, mas o prazo prescricional voltará a correr. Essa é uma novidade da Lei nº 14.195/2021: antes o termo inicial da prescrição intercorrente era o fim do prazo de 1 ano e agora o termo inicial é o dia em que o exequente teve ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis.

No caso concreto, houve a localização de bens, havendo precatória pendente de cumprimento, inclusive, com o fito de realização de leilão judicial.

III - Dispositivo

Ante o exposto, REJEITA-SE a exceção manejada e DETERMINA-SE a continuidade da execução.” (Id. 225451172).

Pois bem. Primeiramente o agravante afirma que a decisão objurgada é nula, em razão de suposta ocorrência de não publicação da decisão em nome de seus patronos. Sustenta ainda que tendo em vista tal nulidade, os embargos de declaração, opostos em Id. 153450826 (autos de origem), devem ser declarados tempestivos.

Entendo que a rejeição aos embargos de declaração deve ser mantida, isso porque, em 18/01/2024 foi juntado o substabelecimento dos atuais patronos do agravante.

Em 16/02/2024 foi publicada a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, momento em que, foi registrada ciência da referida decisão, por parte do agravante, conforme aba “expedientes”.

Assim, em 26/02/2024 precluiu o direito do agravante, tornando intempestivos os embargos de declaração opostos em 23/04/2024.

Como consequência lógica, não há o que se falar em nulidade da decisão.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – CIÊNCIA DA INTERLOCUTÓRIA REGISTRADA EM SISTEMA ELETRÔNICO – INÍCIO DE PRAZO INDEPENDENTEMENTE DA INTIMAÇÃO POR DIÁRIO DA JUSTIÇA – ART. 5º, §1º, DA LEI 11.419/2006 C/C ART. 272 DO CPC – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Nos termos da Lei 11.419/2006 e do art. 272 do CPC, o registro eletrônico da ciência da decisão inicia a fluência do prazo recursal, independentemente da posterior publicação no Diário da Justiça Eletrônico.
”

(N.U 1014613-25.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023) (Negritei)

Ademais, não há nos autos nenhum requerimento expresso formulado pelo agravante, para que as intimações fossem feitas exclusivamente em nome de determinado advogado, um dos requisitos do art. 272 do CPC, vejamos:

“Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.

(...)

§ 5º
Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade”.

Quanto ao pleito de reconhecimento da prescrição intercorrente, tenho que melhor sorte não assiste ao agravante.

Importante aqui destacar os andamentos processuais, especificados pelo agravado em sua contraminuta ao agravo de instrumento:

“
23/05/1994
(id. 65001953, p
á
g. 49) - Cita
çã
o de JAIRO DIAS PEREIRA;

16/06/1994
(id. 65001953, p
á
g. 87) - Cita
çã
o de ANTONIO FERNANDO BARCO por edital;

16/06/1994
(id. 65001953, p
á
g. 71) - Penhora de bens do executado JAIRO DIAS PEREIRA;

06/10/1995
(id. 65001953, p
á
g. 140)
–
Refor
ç
o de Penhora de bens do executado JAIRO DIAS PEREIRA;

22/12/2005
(id. 65001960, p
á
g. 168)
–
Certid
ã
o do Oficial de Justi
ç
a informando que o executado JAIRO DIAS PEREIRA havia vendido os semoventes penhorados;

05/03/2010
(id. 65001961, p
á
g. 206)
–
Devolu
çã
o da precat
ó
ria pelo ju
í
zo, informando a inviabilidade de cumprimento, ocasionada pela venda indevida dos semoventes penhorados no processo (veja a má-fé do agravante);

03/02/2015
(id. 65001969, p
á
g. 37)
–
Penhora e avalia
çã
o do im
ó
vel de mat. 993 do CRI de Juscimeira/MT;

02/05/2019
(id. 65001969, p
á
g. 79)
–
O Exequente informa a distribui
çã
o da Carta Precatória (avaliação e praceamento de bens) sob o n.º 0002912-13.2018.8.11.0048 na comarca de Juscimeira/MT;

No presente
, a missiva retro se encontra em vias de cumprimento no ju
í
zo deprecado.”

É cediço que a prescrição intercorrente tem lugar quando, após o ajuizamento da execução, houver inércia do exequente em adotar providências concretas à satisfação do crédito objeto da demanda.

Ao compulsar os autos, vislumbro que a instituição financeira se manteve sempre diligente. Destaco que houveram lapsos temporais sem qualquer diligência realizada, lapsos estes que não podem integrar a contagem de prazo prescricional, pois se deram por motivos inerentes ao mecanismo da justiça.

Portanto, a demora é decorrente do próprio trâmite burocrático, situação em que se aplica a Súmula nº. 106 do STJ, que enuncia:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

Ademais, no caso concreto, houve a localização de bens, havendo precatória pendente de cumprimento, inclusive, com o fito de realização de leilão judicial.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO – CONTRATO DE CONSÓRCIO DE VEÍCULO – PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OCORRÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO VERIFICADA – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA PARTE CREDORA – REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nas pretensões executivas que tratam de dívidas líquidas em instrumento particular, se aplica o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, conforme o art. 206 do Código Civil.

Considerando o comparecimento espontâneo da parte requerida na ação de busca e apreensão, resta evidente a interrupção do prazo prescricional para propositura da ação executiva.

A prescrição intercorrente se verifica quando um credor não mais se manifesta, geralmente após a citação do devedor ou o arquivamento dos autos da execução, deixando transcorrer um lapso temporal maior do que o da prescrição do direito que está postulando.
”

(N.U 1021809-17.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 29/06/2022)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024